Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-10.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-10.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIRIAN MARINHO CAMPOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO DA NOVA BAHIA BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido inicial, condenando o ente público ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), conforme prescrição médica, e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00, com juros e correção monetária. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, inicialmente estipulado em R$ 5.000,00.

2.
Reconhecida a preclusão pro judicato quanto à possibilidade de alteração do valor da causa após a estabilização do processo, prevalecendo o montante originalmente fixado na petição inicial.

2.1.
A jurisprudência majoritária do STJ e do TJBA admite que, em ações de obrigação de fazer cumuladas com indenização por danos morais, os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico aferido, considerando o valor estimado do tratamento médico domiciliar obtido pela parte autora (R$ 309.305,88).

2.2.
Mantida a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, valor compatível com o caráter compensatório e pedagógico da condenação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Mantida a sentença quanto à condenação de danos morais e à obrigação de fornecer o tratamento domiciliar. Determinada a incidência do percentual fixado para honorários advocatícios (10%) sobre o proveito econômico aferido, correspondente ao valor do tratamento home care.

Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 292, §3º, 293, 494, 505, 85, §2º e §11; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1244469/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/05/2011, DJe 16/05/2011; TJ-BA, APL 03799813620138050001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJe 17/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000038-10.2024.8.05.0230
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MIRIAN MARINHO CAMPOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA